Tribunal: STF
Processo: RE 118475
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ICM.  GATT.  ISENÇÃO.   EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 23, DE 1983.
         I.- Isenção  de  similar  nacional.  Súmula  n.  575-STF.  A
incidencia inscrita no $  11  do  art.  23  da  Constituição  (Emenda
Constitucional n. 23, de 1983) não interfere com a isenção do ICM ao
produto importado de pais signatario do GATT, quando isento o similar
nacional.
         II.- Recurso Extraordinário conhecido e provido.